Tribunal: TJSP
Processo: 1009212-72.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória cc Indenização – Procedência - Consumidor – Descontos indevidos em benefício previdenciário - Danos morais caracterizados – Indenização majorada para o importe de R$ 5.000,00 – Valor adequado e proporcional ao caso - Entendimento jurisprudencial – Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente – Atenção ao disposto no artigo 42, do CDC - Sentença reformada –

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória cc Indenização – Procedência - Consumidor – Descontos indevidos em benefício previdenciário - Danos morais caracterizados – Indenização majorada para o importe de R$ 5.000,00 – Valor adequado e proporcional ao caso - Entendimento jurisprudencial – Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente – Atenção ao disposto no artigo 42, do CDC - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.